Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-17.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801396-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA

AGRAVADO: J F ABRAHAO & CIA. LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA EM PARTE DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801396-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:

J F ABRAHÃO E CIA LTDA

AGRAVADA:

JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9796909

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
J F ABRAHÃO E CIA LTDA,
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 9796909), no bojo do Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA
, a qual deu parcial provimento ao recurso nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA EM PARTE DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, dei provimento para integrar o Acórdão embargado para ali constar que o Agravo de Instrumento estava tempestivo.

Extrai-se dos autos que JF ABRAHÃO E CIA LTDA ajuizou em desfavor de JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA, a AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR n. 0008207-13.2019.8.14.0048.

Em síntese, alega que possui o domínio pleno de diversos lotes da etapa II do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia, todos devidamente aprovados e registrados, com considerável valor comercial no mercado imobiliário, dentre eles, os Lotes 05 e 06 da Quadra 98.

Disse que, no mês de julho de 2019, o ocupante do Lote 04 iniciou a construção de portal de estacionamento no Lote 05, adentrando em boa medida também o Lote 06, todos da aludida quadra.

O juízo deferiu a liminar inaudita altera pars, para determinar que se expeça MANDADO DE REINTEGRAÇÃO e MANUTENÇÃO DE POSSE, RESPETIVAMENTE, DOS LOTES 05 e 06 da Quadra 98 da etapa II do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia,

Inconformado o Réu recorreu a esta instância pleiteando a reforma da tutela deferida da titularidade do lote 05 da quadra 98 do loteamento balneário Ilha do Atalaia, porque Agravante demonstra pelos documentos acostados ao presente Agravo que é proprietário dos lotes 04 e 05 da quadra 98 do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia, nas exatas medidas que estão sendo ocupadas, pois regularmente adquiridas.

Requereu, ao final, a revogação da decisão agravada, por violação ao art. 561 do CPC.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento foi deferido em parte, tão somente com relação ao lote 05 da Quadra 98 da etapa II do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia, conforme decisão de Num. 3448837 - Pág. 01/05.

Julguei o pedido parcialmente procedente. Contra esta decisão foi interposto o presente Agravo Interno, pela parte autora J F ABRAHÃO E CIA LTDA.

Em suas razões recursais (ID

3596832), aduzindo preliminarmente a intempestividade do recurso de agravo de Instrumento, em razão do comparecimento espontâneo aos autos de origem.

Alegam que os advogados dos agravados tiveram inequívoca ciência da r. decisão agravada no dia 19/11/2019, mesmo que não tenha procuração com poderes específicos.

Assim, em seu entendimento, a ciência inequívoca se deu com o pedido de reconsideração formulado pela parte através de seus advogados antes da intimação da decisão “inaudita altera parte” é marco inicial para contagem do prazo de recurso, tendo em vista que se opera o chamado comparecimento espontâneo do réu.

No mérito, assevera que os documentos não são idôneos para comprovar a aquisição dos lotes em questão, sobretudo os que foram objeto da ação possessória – unicamente os Lotes 05 e 06, pois há evidente divergência de datas, nomes de compradores, valores e lotes, sobretudo porque em nenhum desses papéis consta a assinatura dos sócios da empresa proprietária dos imóveis em questão, tampouco de representante legal.

Relata Walmir Braga Wanderley, que assinou o contrato e os recibos anexados ao agravo de instrumento, nunca teve procuração para assinar contrato de venda e compra dos lotes de terra em questão ou de quaisquer outros imóveis de propriedade da empresa familiar J F ABRAHÃO & CIA LTDA.

Sustenta que a alegação de que o agravado teria tratado com o proprietário dos lotes 04 e 05, celebrando o contrato de compra e venda no dia 10/11/2017 não é verdadeira, pois o Dr. João Felício se encontrava internado em hospital paulista à época dos fatos.

Ao final pugna pelo provimento do recuso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão de ID.

11247639

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a controvérsia cinge sob a posse dos lotes 05 e 06 da Quadra 98 da etapa II do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia. Entretanto, os documentos juntados no ID. Num. 3235241 - Pág. 1/ Num. 3235250 - Pág. 1, somente, comprovam a aquisição do Agravante dos lotes 03, 04 e 05 da Quadra 98 da etapa II do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia.

Deste modo, pendente de comprovação a transação do lote 06 da Quadra 98 da etapa II do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia, é de ser mantida decisão agravada neste particular.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Alegou o agravado/embargante que o recurso estaria intempestivo haja vista o comparecimento espontâneo do agravante/embargado aos autos em 19 de novembro de 2022, tendo inclusive requerido a reconsideração da decisão.

Pois bem.

Analisando os autos, percebo que a procuração do advogado apresentada com o pedido de reconsideração claramente dizia que ele não possuía poderes específicos para receber a citação (fls. 67 ID 3588800).

A juntada de procuração sem poderes especiais para citação não considera o comparecimento espontâneo do réu.

Dessa maneira, não há como considerar o agravante citado no momento em que o seu patrono se habilita nos autos, pois este não possuía poderes específicos para receber citação.

Assim, apenas a procuração com poderes específicos para citação é que teria início a contagem do prazo para o a interposição de recurso, consoante jurisprudência do STJ que trago:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda
. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu.

Precedentes. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 919785 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4ª Turma do STJ, DJe 12/11/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1º/08/2018, DJe de 09/08/2018). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1777654/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)

Nesse sentido, considero que o Agravo de Instrumento é tempestivo.

MÉRITO

O agravante alega que os documentos não são idôneos para comprovar a aquisição dos lotes em questão, sobretudo os que foram objeto da ação possessória, os Lotes 05 e 06, pois há evidente divergência de datas, nomes de compradores, valores e lotes, sobretudo porque em nenhum desses papéis consta a assinatura dos sócios da empresa proprietária dos imóveis em questão, tampouco de representante legal.

Ao julgar o agravo de instrumento, dei parcial provimento ao recurso, tão somente, com relação ao lote 05 da Quadra 98 da etapa II do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia, nos termos da fundamentação.

O Agravante pretende em sede de agravo interno em Agravo de instrumento discutir a veracidade dos documentos juntados aos autos, tais como os contratos e recibos de compra em venda dos lotes em questão.

Todavia, a matéria relacionada a veracidade dos documentos não pode ser discutida nesta instância sem que o juízo de conhecimento tenha se pronunciado sobre eles, sob pena de supressão de instâncias, conforme jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL AD QUEM - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. -
A ausência de apreciação de matéria pelo juízo "a quo", impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte agravante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

(TJ-MG - AI: 10481160359784001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMIENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(TJ-DF 07189216220218070000 DF 0718921-62.2021.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso em parte e, na parte que conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 06/03/2023